Tribunal: TJBA
Processo: 0000233-08.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000233-08.2013.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: LUIZ TELES RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DO CRÉDITO PELA VIA ORDINÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, I, CC/2002). INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000233-08.2013.8.05.0137, tendo como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., e Apelado LUIZ TELES RIBEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator